Tribunal: CARF
Processo: 13708.002031/2002-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1996
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. DECISÃO DO STJ NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REPETITIVOS). ENUNCIADO 91 DE SÚMULA CARF. VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O dies a quo do prazo da prescrição para exigir a restituição de indébito tributário decorrente de tributo sujeito a lançamento por homologação, com pedido administrativo protocolizado até a data de 9 de junho de 2005, deve ser feita segundo a tese dos cinco mais cinco, cinco anos para extinção do crédito tributário pela homologação tácita, e mais cinco para exercer o direito, resultando prazo total de dez anos a partir do fato gerador.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A publicação de Resolução do Senado Federal não influencia a contagem do prazo para a repetição do indébito.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
Vinculação nos termos dos arts. 45, VI e 62, § 2o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TABELA ÚNICA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SUBJETIVA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ 2.601/2008 e do Ato Declaratório PGFN 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre o pedido de restituição.
Aplica-se ao valor pleiteado pelo Contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal que agrega o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado por resolução do Conselho da Justiça Federal, independentemente da forma de reconhecimento do crédito tributário, se pela via judicial ou pela via administrativa, em obediência aos princípios tributários fundamentais da igualdade tributária e da capacidade contributiva subjetiva, vez que a forma de reconhecimento do crédito tributário passível de restituição/compensação não tem o condão de afastar os fenômenos econômicos impactantes que lhe afeta, inclusive no que diz respeito à correção monetária e aos expurgos inflacionários.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.002031/2002-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.100 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
CASA COLOMBO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1996
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
PRESCRIÇÃO.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL.
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. DECISÃO DO STJ NA
SISTEMÁTICA DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
(REPETITIVOS). ENUNCIADO 91 DE SÚMULA CARF. VINCULANTE.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O dies a quo do prazo da prescrição para exigir a restituição de indébito
tributário decorrente de tributo sujeito a lançamento por homologação, com
pedido administrativo protocolizado até a data de 9 de junho de 2005, deve ser
feita segundo a tese “dos cinco mais cinco”, cinco anos para extinção do
crédito tributário pela homologação tácita, e mais cinco para exercer o direito,
resultando prazo total de dez anos a partir do fato gerador.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A publicação de Resolução do Senado Federal não influencia a contagem do prazo
para a repetição do indébito.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A declaração de
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo
STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle
difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em
relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação
aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício”.
Vinculação nos termos dos arts. 45, VI e 62, § 2o., do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. TABELA ÚNICA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUAL
DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA
JUSTIÇA FEDERAL APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO PELA VIA
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE
TRIBUTÁRIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SUBJETIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002031/2002-50
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

Com a edição do Parecer PGFN/CRJ 2.601/2008 e do Ato Declaratório PGFN
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados
expurgos inflacionários sobre o pedido de restituição.
Aplica-se ao valor pleiteado pelo Contribuinte a correção dos valores pela
Tabela Única da Justiça Federal que agrega o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado por resolução do
Conselho da Justiça Federal, independentemente da forma de reconhecimento
do crédito tributário, se pela via judicial ou pela via administrativa, em
obediência aos princípios tributários fundamentais da igualdade tributária e da
capacidade contributiva subjetiva, vez que a forma de reconhecimento do
crédito tributário passível de restituição/compensação não tem o condão de
afastar os fenômenos econômicos impactantes que lhe afeta, inclusive no que
diz respeito à correção monetária e aos expurgos inflacionários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se o direito creditório em face dos
pagamentos indevidos a título de Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido (ILL), efetuados a
partir de 12 julho de 1992, inclusive, e comprovados nos autos, corrigidos pela Tabela Única da
Justiça Federal, destacando-se que as compensações declaradas pela Recorrente com fulcro no
indébito tributário em apreço, estão condicionadas à disponibilidade de saldo do crédito
tributário que as lastreiam, aferição esta a ser feita pela autoridade fiscal, observando-se, em
qualquer hipótese, os estritos limites de inconstitucionalidade do art. 35 da Lei no 7.713/1988
delineados no RE no 172.058/SC. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luís Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente manifestação de inconformidade em face de indeferimento de pedido de
restituição cumulado com pedidos de compensação, controlados no âmbito dos processos
administrativos-fiscais
apensados
a
este
processo
(n.
10768.00165012003-13;
n.
10768.00003812003-15;
n.
10768.00500112003-83;
n.
10768.00594312003-61
e
n.
10768.00256312003-75), fundamentados em créditos contra a Fazenda Pública do imposto de
renda na fonte sobre o lucro líquido no valor total de R$ 154.060,32, referente a pagamentos
efetuados nos anos de 1990, 1991, 1992 e 1993.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

Cientificada da decisão de primeira instância em 15/05/2006, a impugnante, agora
Recorrente, apresentou, em 25/05/2006, recurso voluntário, reclamando, em sede de preliminar,
pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários confessados nas DCOMP controladas
pelos processos administrativos-fiscais n. 10768.001650/2003-13; n. 10768.000038/2003-15; n.
10768.005001/2003-83; n. 10768.005943/2003-61 e n. 10768.002563/2003-75, nos termos do
art. 74, caput, §§ 7o., 9o. e 11; e, no mérito, pelo direito de restituição de todas as parcelas pagas
indevidamente a título de Imposto sobre Lucro Líquido (ILL), durante a vigência do art. 35, da
Lei n. 7.713/88, corrigidas monetariamente conforme determinado pelo "Manual de Orientação
de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal", instituído por meio da Resolução do
Conselho da Justiça Federal n. 242, de 3 de julho de 2001.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Para uma melhor contextualização deste litígio, transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância:
[...]
Trata o presente processo do pedido de restituição de fls. 01/02, no qual a interessada
acima identificada alega possuir créditos contra a Fazenda Pública do imposto de renda
na fonte sobre o lucro líquido no valor total de R$154.060,32, referente a pagamentos
efetuados nos anos de 1990, 1991, 1992 e 1993, para serem utilizados em futuras
compensações com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
2. Com os créditos que alega possuir a interessada busca extinguir por compensação os
débitos arrolados nas Declarações de Compensação - Dcomp de que tratam os processos
administrativos
n°s
10768.001650/2003-13,
10768.00003812003-15,
10768.00500112003-83, 10768.005943/2003-61 e 10768.002563/2003-75, que se
encontram apensados ao presente.
3. Com base no Parecer Conclusivo Eqpej/Diort n° 142/2003, de fls. 27/28, foi
proferido o Despacho Decisório de fl. 29, o qual indeferiu a restituição pleiteada O
mencionado Parecer concluiu que já teria transcorrido o prazo limite para pleitear a
restituição, previsto no inc. I do art. 168 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, cinco anos a contar da extinção do crédito
tributário.
4. Inconformada com o indeferimento do pedido, a interessada interpôs a manifestação
de inconformidade de fls. 32/37, acompanhada dos documentos de fls. 38/46, na qual
alega, em síntese, que o prazo para que possa pleitear a restituição do imposto sobre o
lucro líquido instituído pela Lei n° 7.713/88 deve ser contado da data da publicação do
ato administrativo que orientou de forma definitiva, tanto os contribuintes quanto a
própria máquina administrativa, que era indevida a exação, no caso, a Instrução
Normativa SRF n° 63, de 24/07/97, publicada no DOU de 25/07/97.
[...]
Pois bem.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa os argumentos esgrimidos na
impugnação, e delimita a presente controvérsia à questão preliminar da suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários confessados nas DCOMP controladas pelos processos
administrativos-fiscais
n.
10768.001650/2003-13;
n.
10768.000038/2003-15;
n.
10768.005001/2003-83; n. 10768.005943/2003-61 e n. 10768.002563/2003-75, nos termos do
art. 74, caput, §§ 7o., 9o. e 11; e, no mérito, ao direito de restituição de todas as parcelas pagas
indevidamente a título de Imposto sobre Lucro Líquido (ILL), durante a vigência do art. 35, da
Lei n. 7.713/88, corrigidas monetariamente conforme determinado pelo "Manual de Orientação
de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal", instituído por meio da Resolução do
Conselho da Justiça Federal n. 242, de 3 de julho de 2001.
Quanto à exigibilidade dos créditos tributários confessados em DCOMP, cuja
compensação não foi homologada, é de se observar que, estabelecida a fase litigiosa do
procedimento fiscal, ocorre a hipótese da regra-matriz de suspensão de exigibilidade plasmada
no art. 151, III, do CTN. Esse é o racional do art. 74, § 11, da Lei n. 9.430/1996.
Destarte, conclui-se que, presente manifestação de inconformidade tempestiva, a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consignados em DCOMP não homologada
decorre de lei, razão pela qual é procedente a preliminar arguida pela Recorrente.
No que diz respeito ao mérito, verifica-se que a discussão principal desta
controvérsia concentra-se no dies a quo da contagem do prazo prescricional do direito de exigir a
restituição dos valores pagos indevidamente, assim caracterizados por declaração de
inconstitucionalidade do art. 35 da Lei n. 7.713/1988 pelo STF, suspenso nos termos da
Resolução do Senado Federal n. 82, de 18 de novembro de 1996.
Muito bem.
O art. 35 da Lei n. 7.713/1988 assim estabelece:
Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito ao
imposto de renda na fonte, à alíquota de oito por cento, calculado com base no lucro
líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do período-base. (Vide
RSF no 82, de 1996)
§ 1o Para efeito da incidência de que trata este artigo, o lucro líquido do período-base
apurado com observância da legislação comercial, será ajustado pela:
a) adição do valor das provisões não dedutíveis na determinação do lucro real, exceto a
provisão para o imposto de renda;
b) adição do valor da reserva de reavaliação, baixado no curso do período-base, que não
tenha sido computado no lucro líquido;
c) exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas, na forma da
alínea a, que tenham sido baixadas no curso do período-base;
c) exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas, na forma da
alínea a, que tenham sido baixadas no curso do período-base, utilizando-se a variação
do BTN Fiscal. (Redação dada pela Medida Provisória no 68, de 1989)
c) exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas, na forma da
alínea a, que tenham sido baixadas no curso do período-base, utilizando-se a variação
do BTN Fiscal. (Redação dada pela Lei no 7.799, de 1989)
d) compensação de prejuízos contábeis apurados em balanço de encerramento de
período-base anterior, desde que tenham sido compensados contabilmente, ressalvado
do disposto no § 2o deste artigo.
e) exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Incluído pela Medida Provisória no 114, de 1989)
f) exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Medida Provisória
no 114, de 1989)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

g) adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido. (Incluído pela Medida Provisória no 114, de 1989)
e) exclusão do resultado positivo de avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Incluída pela Lei no 7.959, de 1989)
f) exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluída pela Lei no 7.959, de
1989)
g) adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido. (Incluída pela Lei no 7.959, de 1989)
§ 2o Não poderão ser compensados os prejuízos:
a) que absorverem lucros ou reservas que não tenham sido tributados na forma deste
artigo;
b) absorvidos na redução de capital que tenha sido aumentado com os benefícios do art.
63 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
§ 3o O disposto nas alíneas a e c do § 1o não se aplica em relação às provisões admitidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e Superintendência de
Seguros Privados, quando contribuídas por pessoas jurídicas submetidas à orientação
normativa dessas entidades.
§ 4o O imposto de que trata este artigo:
a) será considerado devido exclusivamente na fonte, quando o beneficiário do lucro for
pessoa física;
b) poderá ser compensado, pela beneficiária pessoa jurídica, com o imposto incidente na
fonte sobre o seu próprio lucro líquido; (Revogado pela Medida Provisória no 114, de
1989) (Revogada pela Lei no 7.759, de 1989)
c) poderá ser compensado com o imposto incidente na fonte sobre a parcela dos lucros
apurados pelas pessoas jurídicas, que corresponder à participação de beneficiário,
pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no exterior.
§ 5o É dispensada a retenção na fonte do imposto a que se refere este artigo sobre a
parcela do lucro líquido que corresponder à participação de pessoa jurídica imune ou
isenta do imposto de renda, fundos em condomínio e clubes de investimento.
§ 5o É dispensada a retenção na fonte do imposto a que se refere este artigo sobre a
parcela do lucro líquido que corresponder à participação de pessoa jurídica imune ou
isenta do imposto de renda. (Redação dada pela Medida Provisória no 32, de 1989)
§ 5o É dispensada a retenção na fonte do imposto a que se refere este artigo sobre a
parcela do lucro líquido que corresponder à participação de pessoa jurídica imune ou
isenta do imposto de renda. (Redação dada pela Lei 7.730, de 1989)
§ 6o O disposto neste artigo se aplica em relação ao lucro líquido apurado nos períodos-
base encerrados a partir da data da vigência desta Lei.
Em sede de controle difuso de constitucionalidade (RE n. 172.058/SC), o STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 35 da Lei n. 7.713/1988 em face da alusão à expressão
“o acionista”, nos termos do entendimento sumarizado na ementa e no extrato de ata, abaixo
reproduzidos:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

Conferindo efeitos erga omnes ao decisum acima, o Senado Federal, nos termos
da Resolução n. 82, de 1996 (DOU de 19/11/1996), suspendeu a execução do art. 35 da Lei n.
7.713/1988 no que diz respeito à expressão “o acionista” nele contida, nos termos do seu art. 1o.:
[...]
Art. 1o. É suspensa a execução do art. 35 da Lei no 7.713, de 29 de dezembro de 1988,
no que diz respeito à expressão "o acionista" nele contida.
[...]
Alinhando-se à Resolução n. 82, de 1996, do Senado Federal, a Instrução
Normativa SRF n. 63, de 24 de julho de 1997 determinou:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e em vista do
que ficou decidido pela Resolução do Senado No 82, de 18 de novembro de 1996, e com
base no que dispõe o Decreto No 2.194, de 7 de abril de 1997, resolve:
Art. 1o Fica vedada a constituição de créditos da Fazenda Nacional, relativamente ao
imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, de que trata o art. 35 da Lei No 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, em relação às sociedades por ações.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica às demais sociedades nos casos em
que o contrato social, na data do encerramento do período-base de apuração, não previa
a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do lucro líquido
apurado.
Art. 2o Ficam os Delegados e Inspetores da Receita Federal autorizados a rever de ofício
os lançamentos referentes à matéria de que trata o artigo anterior, para fins de alterar,
total ou parcialmente, o respectivo crédito da Fazenda Nacional.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

Art. 3o Caso os créditos de natureza tributária, oriundos de lançamentos efetuados em
desacordo com o disposto no art. 1o, estejam pendentes de julgamento, os Delegados de
Julgamento da Receita Federal subtrairão a aplicação da lei declarada inconstitucional.
Art. 4o O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica às empresas individuais.
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6o Revoga-se as disposições em contrário.
Conclui-se assim que a inconstitucionalidade do art. 35 da Lei n. 7.713/1988 é
parcial e se restringe tão-somente à exclusão de sociedade de ações, vez que foi suspensa a sua
execução no que diz respeito à expressão “o acionista” nele contida.
E é exatamente o caso da Recorrente, tendo em vista que é constituída sob a forma
de sociedade anônima de capital fechado, conforme consta do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ (e-fl. 16).
Superada essa questão, impõe-se a discussão acerca do dies a quo para a
contagem do prazo prescricional para pleitear a restituição de tributo pago indevidamente.
Na espécie, a Recorrente protocolizou pedido administrativo de restituição c/c
pedidos de compensação em 12 de julho de 2002.
Muito bem.
De se observar que o art. 3o. da Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de
2005, estabelece que, para fins de interpretação do art. 168, I, do CTN, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do
pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o., do referido Codex tributário, defluindo o
entendimento de que se aplica a todos os indébitos, independente da data do pagamento
indevido, vez que a própria lei (118/2005) se autoproclama interpretativa.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do RE n. 566.621/RS,
com repercussão geral reconhecida (Tema 4), pugnou pela validade da aplicação do novo prazo
de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
estabelecido no art. 4o. da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Assim, a segunda parte do art. 4o. da Lei Complementar n. 118/2005 foi
considerada inconstitucional.
Em obediência ao que foi decidido pelo STF, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No, 1.247/2014 com o entendimento sumarizado
na ementa abaixo:
Interpretação do RE no 566.621/RS. Observância da disciplina anterior quando, embora
ajuizada a ação posteriormente à vigência LC no 118/2005, houver pedido
administrativo anterior a esta. Revogação do Parecer PGFN/CRJ/No 1528/2012.
(grifei)
Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito do REsp n.
1.110.578/SP (Tema 142), julgado na sistemática de recurso representativo de controvérsia
(repetitivos), decidiu que:
“1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o crédito
tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do disposto no artigo
168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN. [...]
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício. [...].”
(grifei)
Pela sua relevância, a matéria em discussão não poderia passar despercebida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, nos termos do Enunciado 91 de
Súmula CARF, de natureza vinculante, assim se manifestou:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifei)
Por oportuno, na esteira da decisão dos tribunais superiores, resgato decisões da
1a. e da 3a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF, com o
entendimento sumarizado nas ementas a seguir reproduzidas:
Acórdão n. 9101-004.469 – 1a. Turma da CSRF, sessão de julgamento de 10 de
outubro de 2019, Relatora Lívia De Carli Germano:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-Calendário: 1988
CSLL.
PRAZO
PARA
A
RESTITUIÇÃO.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 11/1995. TEMA
DECIDIDO PELO STJ NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR PARTE DOS CONSELHEIROS DO CARF.
A publicação de Resolução do Senado Federal não influencia a contagem do prazo para
a repetição do indébito, a qual, nos termos da Súmula CARF n. 91, é de 10 (dez) anos
contados do fato gerador.
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A declaração de
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF, ou
a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é
despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento de ofício”. Vinculação a esta conclusão nos termos do RICARF, art. 45, VI e
art. 62, § 2o.
Acórdão n. 9.303-008.402 – 3a. Turma da CSRF, sessão de julgamento de 21 de
março de 2019, Relator Demes Brito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1991 a 31/01/1996
INDÉBITO. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo da prescrição/decadência qüinqüenal do direito à restituição de
indébito tributário decorrente de tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo
pedido foi protocolado até a data de 9 de junho de 2005, deve ser feita segundo a tese
“dos cinco mais cinco”, cinco anos para extinção do crédito tributário pela homologação
tácita, e mais cinco para exercer o direito, resultando prazo total de dez anos a partir do
fato gerador.
Precedentes Superior Tribunal de Justiça STJ ( REsp no 1110578/SP)
Nos termos do artigo 62, § 2o. do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, do antigo código de Processo Civil, devem ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Nessa perspectiva, não resta dúvida de que o dies a quo para a contagem do prazo
prescricional para a Recorrente pleitear a restituição dos tributos pagos indevidamente, no caso
concreto, ILL, nos anos de 1990 a 1993, é a data do fato gerador (data do pagamento indevido),
considerando-se, todavia, o prazo de dez anos, vez que o requerimento administrativo foi
protocolizado em 12 de julho de 2002, antes, portanto, de 9 de junho de 2005.
Nesse contexto, uma vez presente a decisão do STJ (REsp n. 1.110.578/SP), já
referido alhures, a Instrução Normativa SRF n. 63, de 24 de julho de 1997 é irrelevante para fins
de reconhecimento de direito creditório fundado em pagamento indevido, bem assim de
definição do marco temporal para contagem do prazo prescricional.
Desta forma, os recolhimentos efetuados pela Recorrente, a título de ILL,
relativos aos anos de 1990 a 1991, estão, em sua totalidade, alcançados pela prescrição, não se
prestando para reconhecimento de direito creditório a lastrear indébito tributário e compensação
de tributos, vez que já decorridos 10 anos desde a ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Com relação aos recolhimentos a título de ILL efetuados no ano de 1992,
encontram-se alcançados pela prescrição aqueles efetuados até 11 de julho de 1992, inclusive,
tendo em vista que o pedido de restituição foi protocolizado em 12 de julho de 2002.
Quanto aos recolhimentos efetuados a partir de 12 julho de 1992, inclusive, não
há que se falar de prescrição, sendo passíveis, assim, de reconhecimento de direito creditório
para fins de restituição/compensação.
De se ressaltar, todavia, que, em relação aos pagamentos indevidos remanescentes
(a partir de 12 julho de 1992, inclusive), as compensações declaradas pela Recorrente com
fulcro no indébito tributário em apreço, estão condicionadas à disponibilidade de saldo do
crédito tributário que as lastreiam, aferição esta a ser feita pela autoridade fiscal, observando-se,
em qualquer hipótese, os estritos limites de inconstitucionalidade do art. 35 da Lei n.
7.713/1988 delineados no RE n. 172.058/SC.
No que diz respeito à correção do crédito tributário, objeto da controvérsia, nos
termos da Resolução n. 242, de 3 de julho de 2001, do Conselho da Justiça Federal (atualmente
encontra-se em vigor a Resolução n. 134, de 21 de dezembro de 2010), que instituiu o Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, entendo pela procedência do
pedido da Recorrente.
Com efeito, ainda que não se trate, na espécie, de crédito tributário decorrente de
reconhecimento pela via judicial, é do meu entendimento - em obediência aos princípios
tributários fundamentais da igualdade tributária e da capacidade contributiva subjetiva - que deve
ser conferido o mesmo tratamento ao crédito tributário reconhecido na esfera administrativa, vez
que a forma de reconhecimento (se pela via judicial ou pela via administrativa) do crédito
tributário passível de restituição/compensação não tem o condão de afastar os fenômenos
econômicos impactantes que lhe afeta, inclusive no que diz respeito à correção monetária e a
expurgos inflacionários.
Nesse contexto argumentativo e pela pertinência temática, resgato trecho do
substancioso voto condutor da lavra do i. Relator Lázaro Antônio Souza Soares, no Acórdão n.
3401-007.046, sessão de julgamento de 24 de outubro de 2019:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

A matéria já foi amplamente discutida em diversos julgamentos neste Conselho e
também no Poder Judiciário, até que atualmente se encontra pacificado no STJ
entendimento segundo o qual devem ser incluídos, para fins de correção monetária de
indébitos tributários, os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na
implantação dos planos governamentais, com a orientação de que os índices a serem
utilizados para correção dos débitos judiciais serão aqueles constantes na Tabela Única
da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal de
02/07/2007. Entende o STJ que a incidência da correção monetária decorre de lei (Lei no
6.988/81), sendo, assim, desnecessária a expressa menção no pedido formulado em
juízo, a teor do que dispõe o art. 293 do CPC.
Assim, foram proferidas nesse sentido, conforme procedimento previsto para os
Recursos Repetitivos, decisão no julgamento do Recurso Especial no 1.112.524/DF
(Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01/09/2010), dando origem ao Informativo STJ no 445
(Período: 30 agosto a 3 de setembro de 2010), com o seguinte teor:
O tema da correção monetária classifica-se como matéria de ordem pública e
integra o pedido de forma implícita. Por isso, não caracteriza julgamento extra ou
ultra petita sua inclusão ex officio no decisum feita pelo juiz ou tribunal; pois, nessa
hipótese, conforme precedentes, é prescindível aplicar o princípio da congruência (entre
o pedido e a decisão judicial). Anote-se que a correção monetária plena busca apenas
recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder
aquisitivo original: não é plus, mas um minus que se evita. A Primeira Seção já
divulgou, em recurso repetitivo, tabela única que enumera os vários índices oficiais
e expurgos inflacionários a ser aplicada nas ações de compensação ou repetição dos
indébitos tributários, relação que condensa o Manual de Cálculos da Justiça Federal e
jurisprudência deste Superior Tribunal sobre o tema de correção monetária (vide REsp
1.012.903-RJ, Informativo n. 371). Ressalte-se que a aplicação desses índices independe
da vontade da Fazenda Nacional, mesmo que ela alegue não incluí-los por liberalidade
em seus créditos. Outrossim, conforme o julgamento de outro repetitivo na Primeira
Seção (vide REsp 1.002.932-SP, Informativo n. 417), o pleito de restituição do indébito
de tributo sujeito a lançamento por homologação referente a pagamento indevido
efetuado antes da LC n. 118/2005 (9/6/2005) continua a sujeitar-se ao prazo
prescricional na sistemática dos "cinco mais cinco", desde que, naquela data, sobejem,
no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal (art. 2.028 do CC/2002).
Precedentes citados: (...), Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1o/9/2010.
A tese fixada pelo REsp no 1.112.524/DF foi a seguinte:
A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial.
A parte dispositiva também decidiu o seguinte:
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986;
(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário
no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário
em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em
substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em
dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996 (...).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
No mesmo sentido, o REsp no 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski), dando origem ao
Informativo STJ no 371 (Período: 6 agosto a 10 de outubro de 2008), com o seguinte
teor:
No julgamento de recurso repetitivo (Lei n. 11.672/2008 e Res. n. 8/2008-STJ),
confirmou-se a pacificação da jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal
no sentido de que, por força da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei n.
7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995, é indevida a
cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e do
resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência
privada ocorridos no período de 1o/1/1989 a 31/12/1995. Confirmou-se também que,
na repetição de indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo os
índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, aprovado pela Res. n. 561/2007-CJF: a ORTN de 1964 a fevereiro de
1989; a OTN de março de 1986 a dezembro de 1988; o IPC de janeiro e fevereiro de
1989 e de março de 1990 a fevereiro de 1991; o INPC de março a novembro de 1991; o
IPCA (série especial) em dezembro de 1991; a UFIR de janeiro de 1992 a dezembro de
1995, e a Taxa Selic a partir de janeiro de 1996. Destacou o Min. Relator que o recurso
é o do art. 543-C do CPC, assim, daqui para frente, poder-se-á julgar,
monocraticamente, os casos semelhantes e, em relação aos casos que não estão
distribuídos, a própria Presidência do Tribunal poderá julgar dentro dessa linha.
Precedentes citados: (..).
Cumpre destacar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, através do Parecer
PGFN/CRJ no 2.601/2008, foi dispensada de interpor recursos nas ações que requeiram
a inclusão dos índices expurgados de planos econômicos para atualização dos créditos
tributários, conforme ementa e conclusão abaixo transcritas:
PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos econômicos
para atualização dos créditos tributários. Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal
de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover, com base no
inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, e no Decreto no 2.346, de
10.10.1997, a dispensa de interposição de recursos ou requerimento de desistência dos
já interpostos, com relação às decisões judiciais que entendem pela inclusão dos índices
expurgados de planos econômicos no cálculo da correção monetária de valores
recolhidos indevidamente a serem compensados ou restituídos.
(...)
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no 10.522, de
19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97, recomenda-se sejam
autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem a obter declaração de
que é devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos
índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n.o 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
Assim sendo, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário, no sentido de incluir os expurgados inflacionários de planos econômicos na
atualização dos referidos créditos tributários, que deve ser efetuada segundo os índices
indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça
Federal.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe provimento
parcial, reconhecendo direito creditório em face dos pagamentos indevidos a título de ILL
efetuados a partir de 12 julho de 1992, inclusive, e comprovados nos autos, corrigidos pela
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.002031/2002-50

Tabela Única da Justiça Federal que agrega o Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal, aprovado por resolução do Conselho da Justiça Federal, destacando-
se que as compensações declaradas pela Recorrente com fulcro no indébito tributário em apreço,
estão condicionadas à disponibilidade de saldo do crédito tributário que as lastreiam, aferição
esta a ser feita pela autoridade fiscal, observando-se, em qualquer hipótese, os estritos limites de
inconstitucionalidade do art. 35 da Lei n. 7.713/1988 delineados no RE n. 172.058/SC.

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital